Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2. Deve-se observar o preceito estabelecido no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil de 2015, assim como considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, para fixação dos honorários advocatícios.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.